Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DERTERMNAÇÃO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. De fato, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.965.394, no 1.965.849 e no 1.979.911, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, para julgamento, sob o rito dos repetitivos, com o intuito de discutir se o sindicato precisa de autorização de cada filiado para reter honorários contratuais. No entanto, em razão da afetação do tema repetitivo, o colegiado determinou a suspensão tão somente dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que tramitem na segunda instância ou no STJ e que contenham idêntica questão de direito.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Embargos declaratórios não providos.